Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750674-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LORISVALDO CHACHA ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preliminarmente, promova a Secretaria o cadastramento dos embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista a LORISVALDO CHACHA ROSA, pelo prazo de cinco dias. Após, conclusos para inclusão em pauta (embargos declaratórios do DISTRITO FEDERAL não apreciados). Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito